Tribunal: TJPA
Processo: 0004987-51.2013.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004987-51.2013.8.14.0069

APELANTE: IDINALVO VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: COMISSAO ORGANIZADORA DO CONCURSO PUBLICO DE PACAJA, ANTONIO MARES PEREIRA, MUNICÍPIO DE PACAJÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. DESNECESSIDAE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que negou mandado de segurança em razão da ausência de prova pré-constituída, negando o direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas em edital.

2.

O apelante declarou, com documentos anexados, o cumprimento dos requisitos para o cargo público e a posição classificatória compatível com as vagas oferecidas, configurando o direito subjetivo a sua nomeação e posse e, consequentemente, ao direito de receber os vencimentos de acordo com o cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito líquido e certo à nomeação, receber os vencimentos de acordo com o cargo, sem a necessidade de dilatação probatória, no âmbito de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O direito à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas é reconhecido pela importação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, quando atendidos os requisitos legais, sem caracterizar mera expectativa de direito.

5.

A presença de prova pré-constituída justificável, apta a comprovar o direito líquido e certo, é condição essencial para a concessão do mandado de segurança. A decisão do STF (RE nº 598.099) confirma que, dentro do prazo de validade do concurso e cumpridos os requisitos previstos no edital, o candidato aprovado possui direito subjetivo à nomeação, sendo incabível recusa não motivada pela Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Apelação conhecida e provida.

Tese de julgamento
: O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, não se tratando de mera expectativa de direito. Esse direito deve ser reconhecido pela Administração, salvo em situações excepcionais e justificadas com base no interesse público. Por mandado de segurança, o direito líquido e certo à nomeação pode ser comprovado por meio de prova pré-constituída, sendo desnecessárias a produção de novas provas.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
IDINALVO VIEIRA DOS SANTOS

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá /PA, nos autos do Mandado de Segurança, que denegou a segurança pleiteada contra ato supostamente ilegal praticado pelo
MUNICÍPIO DE PACAJÁ.

Em síntese, o autor alega em sua inicial que é servidor público efetivo do Município de Pacajá e ocupante do cargo de Professor de Educação Básica I, Zona Rural, tendo ingressado através de concurso público realizado no ano de 2006.

Aduz que obteve aprovação em novo concurso público, realizado no ano de 2011, para o provimento de uma única vaga no cargo de Professor de Educação Básica II - História, Zona Rural, obtendo aprovação na primeira colocação, entrando em exercício no ano de 2012.

Entretanto, afirma que não foi nomeado para tomar posse, tendo sido nomeado outras pessoas em seu lugar, e o autor apenas trabalha na função para o qual foi aprovado, porém foi nomeado e não percebe a remuneração respectiva do novo cargo, sendo ele apenas colocado informalmente no exercício, motivo pelo qual ingressou com o presente Mandado de Segurança.

Em Sentença (ID. 19784651), o juízo a quo denegou a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, DENEGO a segurança, extinguindo feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas na forma do art. 98, § 3°, do CPC, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro à parte autora.

Sem honorários advocatícios, na esteira da súmula n° 512 do STF e art. 25 da Lei n° 12.016/09.

Com o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos, com as baixas respectivas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Irresignado, o apelante interpôs o recurso de Apelação em ID. 19784661, argumentando, em suma, que apresentou com a inicial toda a documentação necessária para comprovar a ilegalidade administrativa
, atestando
o seu direito à nomeação e posse no referido cargo. Pugnou pela reforma da sentença com a concessão da segurança.

O Apelado, apesar de regularmente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID.

19784665.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID.

19848925.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que denegou a segurança pleiteada sob o fundamento de que o impetrante não apresentou prova pré-constituída do seu pretenso direito líquido e certo.

Pois bem. Inicialmente, importa destacar que o mandado de segurança reclama a existência de direito líquido e certo violado ou justo receio de sofrê-lo por parte de autoridade. A ofensa ou justo receio de violação ao direito do impetrante, consubstanciados por ato abusivo ou ilegal de autoridade, devem ser demonstrados de imediato, porquanto incabível dilação probatória na via estreita do mandado de segurança.

Portanto, o Mandado de Segurança precisa de direito
prima facie
, porquanto não comporta a fase instrutória inerente aos ritos que contemplam cognição primária.

Com efeito, o Mandado de Segurança possui fundamento constitucional, assim como, é disciplinado pela Lei n° 12.016/2009. In verbis:

Art. 5º, LXIX, CF/88:
conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público."

Art. 1º, Lei n° 12.016/2009:
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

É da essência do
mandamus
a característica de somente admitir prova literal pré-constituída, aquela que resulta de fato certo, que é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco.

No caso destes autos, do cotejo das razões expostas e documentos juntados com a inicial, vislumbro a alegada violação a direito líquido e certo por parte da autoridade apontada como coatora, motivo pelo qual entendo que a sentença merece reforma. Explico.

Compulsando os autos, verifico que o apelante comprovou, em um primeiro momento, através de um decreto de nomeação datado de 3 de julho de 2006 (ID. 19784621 – pág. 2), que já ocupa o cargo de servidor público efetivo no Município de Pacajá, fato corroborado pelos contracheques anexados ao processo (ID. 19784624).

Além disso, o apelante incluiu nos autos uma cópia do edital do segundo concurso público municipal ao qual se submeteu, o que previa uma única vaga para o cargo do Professor de Educação Básica II – História, Zona Rural (ID. 19784624 – pág. 10 a 12, 19784627, 19784630). No ID. 19784624 – pág. 6, o apelante junta resultado do concurso, comprovando sua aprovação em primeiro lugar para o cargo de Professor de Educação Básica II - História, o que o coloca dentro do número de vagas estipulado no edital, devidamente homologado, conforme o Decreto Municipal nº 307/2012 (ID. 19784624 – pág. 8).

Acerca do assunto, a
Constituição
Federal, em seu art. 37, determina que a regra para o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, bem como dispõe que o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo de ser nomeado de acordo com a ordem de classificação. In verbis:

CF, art. 37.

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II - A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV - Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

Pelo que se extrai da leitura dos referidos incisos, durante o prazo de validade do concurso (inciso III), não há dúvidas de que o candidato aprovado tem direito de ser nomeado segundo a ordem classificatória (inciso IV).

Corroborando com o alegado, o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário de n° 598.099, em sede de repercussão geral, entendeu por bem afastar a alegação de mera expectativa de direito, reconhecendo o direito subjetivo à nomeação para o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas, como é o presente caso, in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os Candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável^ quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirmar que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de _ nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(STF - RE: 598099 MS, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/08/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO)

Como visto, aquela mera expectativa de direito transmudasse em direito subjetivo à nomeação. Quando não nomeado o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, ocorre a mácula do princípio da legalidade e o ilegítimo tolhimento do seu direito, com violação do disposto no art. 37, incisos II e IV, da Carta Magna.

E ainda colaciono precedentes de nossa Egrégia Corte de Justiça no mesmo sentido, in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PUBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A NOMEAÇÃO.

1.

Os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas de acordo com decisão do Pretório Excelso, no julgamento do Recurso Extraordinário de n&deg; 598.099, em sede de repercussão geral, entendeu por bem afastar a alegação de mera expectativa de direito, reconhecendo o direito subjetivo à nomeação para o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas

2. Sentença mantida à unanimidade.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0004032-65.2016.8.14.0020 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/03/2021)

Resta evidente que o apelante demonstra mediante prova inequívoca a alegação de que possui o direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo de Professor de Educação Básica II – História, motivo pelo qual demonstrou que tem seu direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo, além do pagamento de vencimentos de acordo com o respectivo cargo.

Também, pontuo, que não há como alegar a decadência do
Mandamus
, pois está somente se configuraria a contar do fim do prazo de validade do concurso público, o que não é o caso, pois o autor impetrou a ação antes de concluído o prazo de validade, quando se viu preterido pelas ações do Município.

Portanto, com base no conjunto probatório constante nos autos do processo, e com base, ainda, na orientação jurisprudencial do STF e do STJ, este Procurador de Justiça entende que se faz imperioso dar provimento ao Recurso de Apelação e reformar a sentença guerreada, concedendo-se ao apelante a segurança pleiteada.

Diante do exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença de primeiro grau, concedendo a segurança pleiteada pelo autor, conforme os fundamentos lançados no voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 03/12/2024